Tribunal: TCU
Processo: 025.039/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio) e de Airton Nogueira, seu então presidente, em razão em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Subconvênio Sert/Sine 151/99, firmado entre o referido órgão e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert/SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio) e de Airton Nogueira, seu então presidente, em razão em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Subconvênio Sert/Sine 151/99, firmado entre o referido órgão e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert/SP). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts.169, VI, c/c 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. dar ciência deste acórdão ao extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pasta atualmente incorporada ao Ministério da Economia, e aos responsáveis.